Tribunal: STF
Processo: RE 1557468
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Recurso Extraordinário. Atualização de precatórios. Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Incidência da Taxa Selic durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, da CRFB. Inadmissibilidade. Precedentes do STF. Tema nº 1.335 do ementário da Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, ao julgar cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, concluiu que, “embora o art. 3º da EC 113/2021 determine que, nas condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência da SELIC, não houve revogação do § 5º do art. 100, que estabelece prazo no qual não haverá a aplicação de juros”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, é constitucional a aplicação da Taxa Selic — que compreende juros e correção monetária — no período de graça estabelecido no art. 100, § 5º, da Constituição da República, para o pagamento de precatórios.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, durante o período de graça para pagamento de precatórios — ou seja, até o final do exercício seguinte à expedição —, não incidem juros de mora, conforme estabelecido no art. 100, § 5º, da CRFB e no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante.



    4. A Taxa Selic, por incorporar componentes de juros e correção monetária, não pode ser aplicada durante o período em que a Constituição veda a incidência de juros, sob pena de ofensa ao princípio da unidade da Constituição e violação à norma expressa do § 5º do art. 100.



    5. A compatibilização entre o art. 3º da EC nº 113, de 2021, e o art. 100, § 5º, da CRFB exige que se preserve a eficácia plena de ambos, sendo legítima a aplicação da Selic somente após o período de graça, quando eventualmente configurada mora no pagamento.



    6. O acórdão recorrido contrariou entendimento firmado pelo STF no Tema RG nº 1.335, que fixou tese expressa no sentido de que, durante o período de graça, não se aplica a Taxa Selic, devendo prevalecer apenas a correção monetária pelo IPCA-E.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário provido.



    Tese de julgamento: “Não incide a Taxa Selic, prevista no art. 3º da EC nº 113, de 2021, durante o prazo constitucional de pagamento de precatórios previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República. Durante o denominado “período de graça”, os valores inscritos em precatório devem ser atualizados exclusivamente pelo IPCA-E, conforme decidido nas ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF. A aplicação da Selic nesse período implicaria indevida incidência de juros de mora, em afronta à unidade da Constituição e ao princípio da vedação ao bis in idem”.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100, § 5º; EC nº 113, de 2021, art. 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.475.938/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/05/2024; e STF, RE nº 1.515.163-RG/RS (Tema RG nº 1.335), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 11/10/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA 113/2021. ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO. PERÍODO DE GRAÇA. SELIC. AUSÊNCIA DE MORA. INAPLICABILIDADE. RACIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. 



    1. Embora o art. 3º da EC 113/2021 determine que, nas condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência da SELIC, não houve revogação do § 5º do art. 100, que estabelece prazo no qual não haverá a aplicação de juros. 



    2. Impositiva a observância do período de graça, cuja cogência vem sendo reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo do que ocorreu no julgamento do RE 1.169.289 (Tema 1.037 da repercussão geral). 



    3. Na linha do entendimento assentado no voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.475.938, a atribuição de máxima eficácia tanto ao § 5º do artigo 100, quanto ao § 3º da EC 113/2.021, impõe seja reservada a aplicação da SELIC para quando houver atraso no pagamento do precatório (ou seja, para quando sejam devidos juros); na outra hipótese, quando o pagamento ocorra até o final do exercício seguinte, aludido índice mostra-se inaplicável. Precedentes desta Corte. 



    4. Eventual determinação de pagamento de diferenças do IPCA-E para a SELIC implicaria jamais chegasse o cumprimento de sentença a seu desfecho, haja vista que os tribunais regionais federais utilizam estritamente os índices previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Resolução 303/2019 do CNJ, diplomas esses que determinam a atualização pela SELIC até a expedição e, após, IPCA-E no período da graça constitucional, de modo que a requisição de diferenças seria atualizada pelo IPCA-E, ensejando a expedição de novo precatório e assim sucessivamente.” (e-doc. 13, p. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República. 



    3.1. Alega que, “durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora, somente com o inadimplemento do ente público devedor, ou seja, após o período de graça, é possível a fluência dos juros moratórios (Súmula Vinculante 17/STF e RE 1.169.289/SC, tema 1.037 da repercussão geral)” (e-doc. 21, p. 7).



    3.2. Afirma que, “a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), preservando-se, em tal período, a imunidade aos juros e mantendo-se exclusivamente a correção monetária. O IPCA-E,portanto, deve continuar sendo utilizado para correção monetária dos precatórios, exclusivamente, no período de graça constitucional, nos termos do decidido por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF” (e-doc. 21, p. 7).



    3.3. Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para, reformando o acórdão, na esteira da correta interpretação a ser dada ao art. 100, parágrafo 5º, da Constituição Federal de 1988 seja determinada a não aplicação da taxa já referida à saciedade no período de graça constitucional” (e-doc. 21, p. 7).



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede “que (I) não seja admitido o recurso extraordinário interposto pela parte demandada, e, caso admitido, (II) seja-lhe negado provimento, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais já fixados, na forma do §11 do art. 85 do CPC” (e-doc. 22, p. 28).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal merece acolhida. 



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “À primeira vista, parece inequívoco que o constituinte derivado objetivou determinar a aplicação da SELIC em todo o período anterior ao adimplemento dos débitos da Fazenda Pública, indiscriminadamente. 



    Igualmente de plano, observa-se que, ao ser utilizada para remunerar o capital e compensar a mora, a SELIC é composta também por juros, o que ademais é pacífico sob os enfoques jurídico e econômico. 



    Em suma, o que a EC 113/2021 impôs foi a aplicação, inclusive em sede de precatório, de índice que contém juros. 



    Todavia, aludida emenda, embora tenha alterado - de 1º de julho para 2 de abril - o prazo para apresentação de precatórios a serem pagos até o final do exercício seguinte, não revogou o período de graça, previsto no § 5º da Constituição:



    (...)



    Sobre o período de graça, insta reconhecer que sua cogência vem sendo reiterada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o que ocorreu no julgamento do RE 1.169.289, no qual a Corte assentou, em 16-6-2020:



    (...)



    Diante desse quadro, a atribuição de máxima eficácia (visto que se trata de normas de mesma hierarquia) tanto ao § 5º do artigo 100, quanto ao § 3º da EC 113/2.021, impõe seja reservada a aplicação da SELIC para quando houver atraso no pagamento do precatório (ou seja, para quando sejam devidos juros); na outra hipótese, quando o pagamento ocorra até o final do exercício seguinte, aludido índice mostra-se inaplicável. 



    Esse, em essência, é o entendimento assentado no elucidativo voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.475.938 (julg. de 26 de abril a 6 de maio de 2024) que restou assim ementado:



    (...)



    Portanto, inexistem diferenças a executar entre o índice aplicado (IPCA-E) e a SELIC. 



    E, ainda que assim não fosse, há de se considerar que a determinação de pagamento de diferenças implicaria jamais chegasse o cumprimento de sentença a seu desfecho. 



    Isso porque o TRF4, assim como os demais tribunais regionais, utilizou estritamente os índices previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, bem como na Resolução 303/2019 do CNJ. 



    Ambas determinam a atualização pela SELIC até a expedição dos precatórios e, após, IPCAE no período da graça constitucional.



    (...)



    Diante desse quadro, à eventual requisição de diferenças seria necessariamente aplicado o IPCA-E, dando margem a novo pedido de complementação - e assim sucessiva e reiteradamente.” (e-doc. 13, p. 1-3; grifos nossos).



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que, “a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), preservando-se, em tal período, a imunidade aos juros e mantendo-se exclusivamente a correção monetária”. 



    8.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. TAXA SELIC ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO INTERVALO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APARENTE COLISÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO E CONCORDÂNCIA PRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.



    1. Durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora, somente com o inadimplemento do ente público devedor, ou seja, após o período de graça, é possível a fluência dos juros moratórios (Súmula Vinculante 17/STF e RE 1.169.289/SC, tema 1.037 da repercussão geral).



    2. O art. 3º da EC 113/2021, cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esta Suprema Corte (ADI’s 7.047/DF e 7.064/DF), estabelece que, a partir de sua entrada em vigor, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, inclusive do precatório, deve ser aplicada, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC.



    3. A taxa SELIC engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (ADC’s 58/DF e 59/DF e ADI’s 5.867/DF e 6.021/DF).



    4. A adequada compatibilização entre as normas constitucionais deve manter a efetividade dessas normas, sendo certo que admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição.



    5. Necessidade de promover, portanto, com base na concordância prática, ajuste hermenêutico em relação ao art. 3º da EC 113/2021, de modo a, mantendo sua eficácia, reduzir, minimamente, seu âmbito de incidência. Assim, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), preservando-se, em tal período, a imunidade aos juros e mantendo-se exclusivamente a correção monetária.



    6. O IPCA-E deve continuar sendo utilizado para correção monetária dos precatórios, exclusivamente, no período de graça constitucional, nos termos do decidido por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF.



    7. Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 1.475.938/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 15/05/2024; grifos nossos).



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. EC nº 113/2021. SELIC no período de graça. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que afastou a incidência de taxa Selic, prevista no art. 3º da EC n.º 113/2021, durante o prazo de pagamento de precatórios do art. 100, § 5º, da Constituição, denominado de período de graça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a atualização pela SELIC de valores inscritos em precatório durante o prazo constitucional de pagamento, previsto no § 5º do art. 100 da Constituição. III. Razões de decidir 3. A Súmula Vinculante nº 17 afirma que “[d]urante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 4. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.169.289 (Tema 1.037/RG), fixou tese de repercussão geral no sentido de que a Súmula Vinculante nº 17 não foi afetada pela EC nº 62/2009, de modo que “havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. 5. O regime de atualização de condenações judiciais da Fazenda Pública foi modificado pela EC nº 113/2021, que, em seu art. 3º, estabeleceu “a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 6. Constitui questão constitucional relevante definir se o art. 3º da EC nº 113/2021 modificou o regime de atualização de precatórios, de modo a impor a incidência da Selic no prazo de pagamento previsto no § 5º do art. 100 da Constituição (período de graça). Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 7. A Segunda Turma, no RE 1.475.938, afirmou que “admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição”. Decisões monocráticas em igual sentido, afastando a incidência da SELIC durante o prazo constitucional de pagamento de precatórios. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: ‘1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição. 2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357-QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF.’”



    (RE nº 1.515.163-RG/RS, Tema RG nº 1.335, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2024, p. 21/10/2024; grifos nossos).



    9. Assim, o Tribunal de origem, ao concluir que, “embora o art. 3º da EC 113/2021 determine que, nas condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência da SELIC, não houve revogação do § 5º do art. 100, que estabelece prazo no qual não haverá a aplicação de juros” (e-doc. 13, p. 5), divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que fixou a tese, no Tema nº 1.335 do ementário da Repercussão Geral, no sentido de que: “1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição. 2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357-QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF”.



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e assentar que: 
a) no período referido no § 5º do art. 100 da Constituição da República, não incide a Taxa Selic — que consolida correção monetária e juros —, de modo que, nessa hipótese, não se aplica o art. 3º da EC nº 113/2021; 
b) os precatórios devem ser corrigidos conforme o IPCA-E, nos termos do que decidido por esta Corte nas ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF.



 Deixo de inverter os honorários recursais, pois não houve condenação em honorários advocatícios nas instâncias anteriores.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator